Tribunal: STF
Processo: ARE 1530247
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Rubens Furlan e Celso Furlan interpõem agravos (eDocs 30 e 36) contra as decisões (eDoc 26 e 27) que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiram os recursos extraordinários (eDocs 9 e 14) manejados em face de acórdão (eDoc 44, fl. 8) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, reformando a sentença de improcedência proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenara os ora agravantes com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    IMPROBIDADE. Barueri. Contratação de pessoal sem concurso público. Cargos e empregos que, por sua natureza, não podem providos em comissão.



    1. Contratação. Nulidade. A anulação das admissões não é requisito necessário ao reconhecimento da improbidade, ainda mais quando o autor não pede a devolução dos valores pagos, pelos admitidos. Nulidade que decorre diretamente do art. 37 § 2° da Constituição Federal e que pode ser reconhecida incidentalmente, na análise da conduta dos réus.



    2. Cargo em comissão. Natureza. Mesmo antes da EC n° 19/98 a doutrina e a jurisprudência não admitiam que cargos, empregos e funções de natureza permanente, em que ausente a especial relação de responsabilidade e confiança, fossem providos em comissão. É o caso dos autos, em que todos os cargos e empregos da autarquia municipal foram providos dessa forma, nos termos da lei proposta pelo réu e por ele feita aprovar.



    3. Improbidade. A conduta tipificada no art. 11 da LF n° 8.429/92 não exige o locupletamento nem o dano ao erário, mas tão somente a conduta consciente de frustrar a lei e os princípios da administração. É o caso dos autos, em que a promulgação de lei dessa natureza e a consequente nomeação de todos os servidores levou frustração dos princípios da administração pública, entre eles a eficiência, a moralidade, a impessoalidade e o livre acesso dos cidadãos aos cargos. Improbidade reconhecida.



    4. Sanção. Inviável o ressarcimento, ante a posição tranquila da jurisprudência, pois os serviços foram prestados, afigura-se suficiente a imposição de multa civil e a suspensão dos direitos políticos por três anos.



    - Recurso provido para julgar a ação procedente em parte e impor aos réus as sanções descritas no acórdão.



    Opostos embargos de declaração (eDocs 48 e 50), foram rejeitados (eDoc 52). Irresignados, os réus da ação civil pública da qual tirados os presentes recursos opuseram embargos infringentes (eDocs 58 e 60), rejeitados por maioria de votos (eDoc 64), cuja ementa foi assim redigida:



    EMBARGOS INFRINGENTES. Ação de improbidade julgada improcedente em primeira instância. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para julgar procedente em parte a ação. Divergência parcial no julgamento da apelação que residiu na escolha da pena aplicável aos réus. Acórdão que considerou inaplicável a pena de ressarcimento ao erário, por inexistência de lesão, e aplicou as penas de multa civil e suspensão dos direitos políticos, rejeitando a pretensão de aplicação, em cumulação, das demais sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/92. Voto vencido que aplicava, com exclusividade, a sanção de ressarcimento, por considerá-la adequada e suficiente. Discrepância qualitativa e não quantitativa. Embargantes que não pedem a prevalência do voto vencido, mas a exclusão ou redução das sanções aplicadas pelo acórdão. Inadmissibilidade. Artigo 530 do Código de Processo Civil. Norma cujo rigor deve, no entanto, ser mitigado de maneira a possibilitar o conhecimento dos embargos. Indeferimento do pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, uma vez que não há divergência consolidada no Tribunal acerca da matéria de direito em discussão. Rejeição dos embargos, uma vez que, além de o acórdão ter justificado a aplicação das penas de multa civil e suspensão dos direitos políticos, ressaltou o entendimento jurisprudencial no sentido da inaplicabilidade da pena de ressarcimento em razão da efetiva prestação de serviços pelos servidores ilegalmente contratados.



    Nas razões dos recursos extraordinários, alegam os recorrentes violação aos arts. 2º, 5º, LIV e LV, 37, II e V, e 84, III e IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: i) a edição da norma obedeceu ao processo legislativo regular; ii) não houve dolo ou má-fé; iii) inexistiu enriquecimento ilícito ou dano ao erário; iv) os atos administrativos foram praticados conforme a legislação vigente à época; v) decisões análogas foram julgadas improcedentes, o que sinalizaria violação dos princípios da segurança jurídica e da isonomia.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto no art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública em desfavor de Rubens Furlan e Celso Furlan - à época, respectivamente, prefeito e diretor-presidente do SIEF (Serviço Integrado de Ensino Fundamental e Técnico) -, ao argumento de que a edição e execução da Lei Complementar Municipal n. 47/1996, ao haver criado 161 (cento e sessenta e um) cargos a serem providos em comissão, a título de funções de confiança, a despeito da natureza ordinária das respectivas atividades, ensejara burla à obrigatoriedade de realização de concurso público para investidura em cargos públicos, conforme previsto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.



    A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, havendo aplicado aos recorrentes as sanções de multa civil e suspensão dos direitos políticos por três anos.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual foi expresso em anotar a existência de dolo nas condutas dos réus, como indicam os excertos a seguir transcritos do voto-condutor (eDoc 44, fls. 13/14):



    (...) o simples fato de todos os cargos da autarquia serem assim classificados (Anexo VII, fls. 207, vol. I) demonstra o propósito de não realizar o concurso público (...). É uma das poucas nulidades cominadas na Carta, a demonstrar a preocupação do legislador constituinte com a moralidade do serviço (no caso, pela realização do concurso) e com o desvio causado por essas práticas.



    (...). O então prefeito Rubens Furlan fez aprovar leis que tornaram em comissão todos os cargos de quatro autarquias e da Prefeitura, deixando evidente o propósito de não realizar concursos públicos para nenhum cargo ou emprego, assim mantendo o controle da máquina administrativa. Não se trata de ignorância ou de simples irregularidade administrativa; trata-se de fato grave que vai contra princípios constitucionais, entre eles a eficácia (pois o concurso permite a seleção dos melhores), da impessoalidade e da moralidade (pois a nomeação direta faculta a indicação de amigos e pessoas indicadas) e do livre acesso aos cargos públicos, facultado a todo cidadão brasileiro.



    (..).



    Assentada a improbidade, pois a propositura e a promulgação da lei visavam ao propósito doloso de frustrar a realização dos concursos e controlar a máquina administrativa, propósito esse materializado nas nomeações e admissões sem concurso, cabe ver as sanções.



    Ao assim proceder, aquele Colegiado adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral - RE 843.989/PR -, segundo as quais:



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes; 



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, se mostra aplicável o inciso I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que seja adotado o rito previsto no art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente